Tribunal: TJSP
Processo: 1024993-26.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO OU HOLERITE. EMPRÉSTIMOS.

FALTA DE DIALETICIDADE DO RECURSO ADESIVO NÃO CONFIGURADA.
Não há que se falar em falta de dialeticidade do recurso adesivo da autora como sustenta o réu, pois o recurso é objetivo naqueles pontos em que a sentença manteve o pactuado.

DÉBITO DO VALOR DAS PARCELAS DIRETAMENTE EM CONTA SALÁRIO OU HOLERITE.

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO OU HOLERITE. EMPRÉSTIMOS.

FALTA DE DIALETICIDADE DO RECURSO ADESIVO NÃO CONFIGURADA.
Não há que se falar em falta de dialeticidade do recurso adesivo da autora como sustenta o réu, pois o recurso é objetivo naqueles pontos em que a sentença manteve o pactuado.

DÉBITO DO VALOR DAS PARCELAS DIRETAMENTE EM CONTA SALÁRIO OU HOLERITE. POSSIBILIDADE, DESDE QUE HAJA PRÉVIO AJUSTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS À LUZ DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
Nos contratos de mútuo, não há óbice a que as partes estabeleçam que o pagamento das parcelas sejam debitadas diretamente na conta salário ou holerite do mutuário como foi pactuado. Porém, somente podem ser descontados valores que não interfiram na sua subsistência, conforme preceitua a Lei 10.820/03.

RENEGOCIAÇÃO DE TODOS OS CONTRATOS. COMPROVAÇÃO DA VONTADE DA ADERENTE.
É incontroverso que a autora pactuou os contratos, conforme se vê com as informações constantes na inicial. Caso não tivesse o interesse de pactuar, não teria digitado sua senha eletrônica para confirmar a operação. O que se vê no caso em tela é um arrependimento posterior da contratação.

JUROS. FIXAÇÃO SUPERIOR A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. LIMITAÇÃO À TAXA CONTRATUAL PACTUADA OU À TAXA MÉDIA DE MERCADO. NECESSIDADE DESDE QUE COMPROVADA A DISCREPÂNCIA DAS TAXAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não há norma que determina a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal. As taxas de juros só devem ser limitadas quando comprovada a discrepância entre a taxa aplicada e a contratada e ou a média de mercado. Falta de comprovação nos autos.

Recursos, apelação e adesivo, não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000969979
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1024993-26.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados ITAÚ UNIBANCO S/A, BANCO ITAUCARD S/A e
BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A., é apelado/apelante
JOVITA PEREIRA DE FRANÇA SANTOS ( REPRESENTADA PELA
INVENTARIANTE PRISCILA VANESSA PEREIRA JELDES).
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.
[Relator do Processo]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024993-26.2019.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
2/9
Voto no 24.755
Apelação Cível no 1024993-26.2019.8.26.0002
Comarca de São Paulo Foro Regional de Santo Amaro / 8a Vara Cível
Juiz(a): Vanessa Sfeir
Apelante(s): Banco Itaucard S/A e outros
Apelado(a)(s): Jovita Pereira de França Santos
CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA
SALÁRIO OU HOLERITE. EMPRÉSTIMOS.
FALTA DE DIALETICIDADE DO RECURSO ADESIVO
NÃO CONFIGURADA.
Não há que se falar em falta de dialeticidade do recurso adesivo
da autora como sustenta o réu, pois o recurso é objetivo
naqueles pontos em que a sentença manteve o pactuado.
DÉBITO DO VALOR DAS PARCELAS DIRETAMENTE
EM
CONTA
SALÁRIO
OU
HOLERITE.
POSSIBILIDADE, DESDE QUE HAJA PRÉVIO AJUSTE.
LIMITAÇÃO
DOS
DESCONTOS
À
LUZ
DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
Nos contratos de mútuo, não há óbice a que as partes
estabeleçam que o pagamento das parcelas sejam debitadas
diretamente na conta salário ou holerite do mutuário como foi
pactuado. Porém, somente podem ser descontados valores que
não interfiram na sua subsistência, conforme preceitua a Lei
10.820/03.
RENEGOCIAÇÃO
DE
TODOS
OS
CONTRATOS.
COMPROVAÇÃO DA VONTADE DA ADERENTE.
É incontroverso que a autora pactuou os contratos, conforme
se vê com as informações constantes na inicial. Caso não
tivesse o interesse de pactuar, não teria digitado sua senha
eletrônica para confirmar a operação. O que se vê no caso em
tela é um arrependimento posterior da contratação.
JUROS. FIXAÇÃO SUPERIOR A 12% AO ANO.
POSSIBILIDADE.
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO.
LIMITAÇÃO À TAXA CONTRATUAL PACTUADA OU
À TAXA MÉDIA DE MERCADO. NECESSIDADE
DESDE QUE COMPROVADA A DISCREPÂNCIA DAS
TAXAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não há norma que determina a fixação dos juros em 12% ao
ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo
Tribunal Federal. As taxas de juros só devem ser limitadas
quando comprovada a discrepância entre a taxa aplicada e a
contratada e ou a média de mercado. Falta de comprovação nos
autos.
Recursos, apelação e adesivo, não providos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024993-26.2019.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
3/9
Vistos,
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, prolatada às fls. 179/182, que julgou parcialmente procedente o
pedido formulado na inicial dessa ação revisional cumulada com obrigação
de fazer que a autora JOVITA PEREIRA DE FRANÇA SANTOS move em face
do réu BANCO ITAUCARD S/A.
A autora narra na inicial que é correntista e recebe seu
benefício previdenciário junto ao réu. Sustenta que contraiu três
empréstimos: 01) 36 parcelas de R$ 421,98; 02) 36 parcelas de R$ 125,18;
03) 12 parcelas de R$ 93,72, os quais são descontados diretamente em seu
benefício previdenciário. Alega, que foi renegociar com o réu seu LIS que
estava na monta de R$ 4.553,94 e, na proposta que lhe foi apresentada
estavam inclusos os demais empréstimos, o que gerou um refinanciamento
em 48 parcelas de R$ 706,86. Não tinha a intenção de refinanciar os
demais contratos. Recebe como benefício de aposentadoria por invalidez a
quantia de R$ 1.096,04 e pensão por morte R$ 998,00, o que totaliza R$
2.094,04. Em setembro de 2018, procurou o Procon de restabelecer seus
contratos anteriores e refinanciar somente o LIS, bem como o
cancelamento do empréstimo de R$ 132,17 mensal; o cancelamento do LIS
de R$ 333,00, a rescisão contratual do seguro crediário, a restituição de
todo valor pago indevidamente, com juros e correção monetária. Obteve a
resposta de que o valor de R$ 132,17 foi estornado juntamente com o valor
do seguro crediário não pactuado. A taxa de juros para aposentados e
pensionistas do INSS não pode ser superior a 2,08% ao mês. O custo
efetivo total do financiamento feito foi de 8,30%. Os descontos em seu
benefício devem ser limitados a 30% de seus rendimentos líquidos, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024993-26.2019.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
4/9
descontos superiores ao referido percentual, interferem na sua subsistência
e na da sua família. Deve ser afastada a capitalização de juros no contrato
refinanciado. E incide o disposto no CDC. Acostou documentos (fls.
12/47).
O réu, em contestação, sustenta a legalidade dos descontos
feitos na conta da autora e em seu holerite. Acosta documentos (fls.
96/109).
Sobreveio a r. sentença de fls. 179/182, que julgou
parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para “confirmar a
tutela de urgência concedida às fls. 48/50 para determinar que a ré se abstenha de
efetuar descontos mensais de prestações de mútuos, na conta corrente da autora, em
patamar superior a 30% (trinta por cento) de seus vencimentos líquidos, entendidos
como o bruto menos os descontos obrigatórios (INSS e IR), observando que a
financeira continuará recebendo mensalmente o numerário necessário à redução do
saldo devedor, até sua completa quitação.”. Condenou as partes ao pagamento
das custas e despesas processuais, na proporção de 50% para cada um, bem
como honorários advocatícios para a parte contrária em 15% do valor
atualizado da causa, ressalvada a gratuidade da autora.
O réu apela às fls. 184/193. Alega, em suma, que: (a) os
contratos do autor não são consignados, sendo contratos sob medida; (b)
são renegociações de dívidas; (c) o contrato firmado autoriza os descontos
diretamente em conta corrente; (d) o autor não recebe só a aposentadoria e
a pensão por morte, pois há depósitos feitos em conta; e (e) não se aplica a
Lei 10.820/03 ao caso concreto.
A autora interpôs recurso adesivo às fls. 198/211. Alega, em
suma, que: (a) devem ser revistos os contratos firmados; (b) não consta sua
assinatura no contrato discutido, logo não deu sua autorização; (c) a taxa de
juros cobrada no financiamento é abusiva e acima da média de mercado;
(d) não houve manifestação de vontade no refinanciamento com inclusão
dos empréstimos próximos da quitação; e (e) o contrato é de adesão e fere
o disposto no CDC.
A autora ofertou contrarrazões (fls. 212/219) e o réu ao
recurso adesivo (fls. 222/225).
É o relatório do essencial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024993-26.2019.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
5/9
2. Decide-se.
Recurso que não ataca a r. sentença
Não há que se falar em falta de dialeticidade do recurso
adesivo da autora como sustenta o réu, pois o recurso é objetivo naqueles
pontos em que a sentença manteve o pactuado.
Da limitação em 30%
Não se pode deixar de defender que, efetivamente, a
Constituição Federal de 1988 prevê princípios balizadores de todo nosso
sistema jurídico, conferindo às demais normas infraconstitucionais todo o
fundamento de validade e interpretação das mesmas.
Quanto aos vencimentos percebidos pela autora, alguns fatores
devem ser lembrados quando se fala no desconto em conta salário ou
desconto em holerite de parcelas e encargos decorrentes de contrato de
empréstimo ou financiamento.
Em primeiro lugar, somente se tem por possível mediante
expressa autorização do contratante que livremente adere a essa forma de
pagamento, no mais das vezes obtendo até mesmo taxas de juros mais
atraentes pela garantia adicional que oferece, não havendo, portanto, que se
falar em abusividade contratual.
Não obstante, a despeito da existência de entendimentos
contrários, há vasta jurisprudência no sentido de que somente podem ser
descontados na conta salário ou holerite dos contratantes valores que não
interfiram na subsistência e na dignidade da pessoa humana, tornando, pois
impenhorável todo o valor voltado para a sua manutenção, conforme
dispõe o art. 833, inc. IV (antigo 649, IV CPC/73) do Código de Processo
Civil.
Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:
"(...) Em princípio, é inadmissível a penhora de valores depositados em
conta corrente destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria
por parte do devedor. Ao entrar na esfera de disponibilidade do
recorrente sem que tenha sido consumido integralmente para o
suprimento de necessidades básicas, a verba relativa ao recebimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024993-26.2019.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
6/9
salário, vencimentos ou aposentadoria perde seu caráter alimentar,
tornando-se penhorável. Em observância ao princípio da efetividade,
não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento
da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a
satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os rendimentos
previstos no art. 649, IV, do CPC gozariam de impenhorabilidade
absoluta. (...) porque se assim fosse, como frisei no julgamento do RMS
25.397/DF, de minha relatoria, DJ 03.11.2008, se estaria protegendo
situações absurdas em que, por exemplo, o '(...) trabalhador contraia
empréstimos para cobrir seus gastos mensais, indo inclusive além do
suprimento
de
necessidades básicas, de modo a economizar
integralmente seu salário, o qual não poderia jamais ser penhorado.
Considerando que, de regra, cada um paga suas dívidas justamente com
o fruto do próprio trabalho, no extremo estar-se-ia autorizando a
maioria das pessoas a simplesmente não quitar suas obrigações.'. Com
efeito, a interpretação mais correta a se atribuir ao art. 649, IV, do CPC,
em tais situações, é aquela que se leve em consideração a 'ratio legis'
que norteia o dispositivo, qual seja, a proteção da quantia monetária
necessária para a subsistência digna do devedor e sua família. O valor
excedente ao suprimento de necessidades básicas, encontrando-se
depositado em conta corrente, perde o seu caráter alimentar e sua
condição de impenhorabilidade e passa a se enquadrar no art. 655, I, do
CPC, que estabelece que a penhora terá como objeto, preferencialmente,
em primeiro lugar, dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em
instituição financeira." (REsp 1.059.781/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi,
3a Turma, 01/10/2009).” (TJSP, AI no 990.09.314875-7, 16a Câm. de Dir.
Priv., Rel. Des. CANDIDO ALEM, j. em 14.12.2010).

Nesse mesmo posicionamento:
“A afronta à dignidade humana proclamada como valor fundamental
no art. 1o, inc. III, da Constituição Federal
inequivocamente se
concretizaria a partir do momento em que os proventos de aposentaria
do agravante fossem penhorados integralmente ou em parte importante,
logo em seguida ao depósito feito pelo I.N.S.S.. Detectar-se-ia a afronta
porque a retenção do benefício em parte expressiva, ou em sua
integralidade, presumidamente obstaria a satisfação de necessidades
básicas do devedor como, v.g., a possibilidade dele se alimentar.”
(TJSP, AI no 990.10.420142-0, 12a Câm. de Dir. Priv., Rel. Des. CASTRO
FIGLIOLIA, j. em 15.12.2010).
Compartilha-se do entendimento daqueles que defendem a
dignidade da pessoa humana para limitar qualquer ato lesivo a este
princípio, flexibilizando os ditames de normas para interpretá-las
favoravelmente à preservação da possibilidade de desenvolvimento das
potencialidades de todos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024993-26.2019.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
7/9
Nesse sentido, o eminente Desembargador JACOB VALENTE,
em julgado semelhante, em voto proferido com o costumeiro brilhantismo,
esclareceu que “a solução mais adequada é o caminho intermediário. É a
manutenção do desconto, mas com sua limitação a um percentual que não
implique risco de comprometimento do postulado da dignidade da pessoa
humana” (TJSP, AI n.o 990.10.331129-9, 12a Câm. Dir. Priv., Rel. Des.
JACOB VALENTE, j. em 01.09.2010).
A limitação dos descontos em 30% sobre o valor total da
remuneração da autora parece ser a fórmula mais acertada para
cumprimento da obrigação, com o devido respeito tanto ao princípio do
pacta sunt servanda como ao da dignidade da pessoa humana. Mostra-se,
ainda, consentâneo com o disposto no art. 2o, § 2o, inc. I, da Lei no
10.820/03 e com a jurisprudência. Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação revisional de contrato bancário
Empréstimos Liminar deferida para limitação dos descontos pelo
banco em 30% dos rendimentos da agravada Necessidade de respeito
ao principio da dignidade da pessoa humana
Limitação que dá
equidade ao contrato, até solução da demanda
Decisão mantida.
Recurso improvido”. (TJSP, AI n.o 0150991-42.2010.8.26.0000, 37a
Câm. Dir. Priv., Rel. Des. LUÍS FERNANDO LODI j. 25.11.2010).
Ao contrário do que o réu pretende os descontos em conta
corrente também devem ser limitados em 30% dos vencimentos líquidos da
autora, pois os benefícios da mesma são depositados na referida conta
corrente.
Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça já definiu:
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE.
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA.
INOVAÇÃO RECURSAL. LIMITAÇÃO DO DESCONTO EM 30%.
POSSIBILIDADE.
ART.
461,
§
6o,
DO
CPC.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF.
(...)
2. Quando previsto, o débito em conta-corrente em que é creditado o
salário é modalidade de garantia de mútuo obtido em condições mais
vantajosas, não constituindo abusividade, razão pela qual não pode ser
suprimido por vontade do devedor. Referido débito deve ser limitado a 30%
(trinta por cento) dos vencimentos do servidor.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024993-26.2019.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
8/9
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no n. AREsp 513.270/GO, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 25/11/2014.)
Falta de manifestação de vontade de renegociar todos os
contratos
Mesmo o réu ou a autora não tendo acostado aos autos o
contrato de renegociação assinado, é incontroverso que a autora o pactuou,
conforme se vê com as informações constantes na inicial.
Caso não tivesse o interesse de pactuar, não teria digitado sua
senha eletrônica para confirmar a operação. O que se vê no caso em tela é
um arrependimento posterior da contratação.
Se a autora não tivesse achado interessante a proposta feita,
poderia tê-la recusado.
Taxa de juros
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação da taxa
de juros remuneratórios a doze por cento ao ano.
E já está pacificado o entendimento de que “a estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.” (STJ,
súmula 382).
Ou seja: para que a taxa de juros praticada pela instituição
financeira mutuante possa ser considerada abusiva, deve-se demonstrar a
extravagante divergência entre a taxa cobrada e a média praticada no
mercado e/ou a efetivamente contratada, mormente porque a taxa mensal
de juros remuneratórios, fixada em 8,05%, não parece abusiva, ao menos a
priori.
A autora alega que a taxa de juros aplicada no contrato de
8,05% é superior à taxa média de mercado. Em consulta ao site do Banco
Central
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros?path=conteudo%2Ftxcred%2FReports%2FTaxasCredito-
Consolidadas-porTaxasAnuais-
Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2F2012&exibeparametros=true
é
possível constatar que a somatória das taxas de juros de todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1024993-26.2019.8.26.0002 - Comarca de São Paulo
9/9
instituições é de 515,36 que se for dividido pela quantidade de Banco 63, a
taxa média é igual a 8,18%.
Ou seja, a taxa de juros pactuada para a renegociação da
dívida, crédito não consignado, não é abusiva, pois abaixo da média de
mercado.
3. Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso de
apelação do réu e ao recurso adesivo da autora, mantendo-se a r. sentença.
Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que ambas as partes
sucumbiram na mesma proporção e o percentual aplicado em 1o grau já
remunera condignamente o trabalho desenvolvido.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.